Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710993-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMAD REZA MAHDAVI PILEHROUD AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado, Mohamad Reza Mahdavi Pilehroud, contra decisão que não conheceu de impugnação a cumprimento sentença apresentado por ele. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPÊS em face de MOHAMAD REZA MAHDAVI PILEHROUD, visando à satisfação de crédito oriundo da cobrança de despesas condominiais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 13.050,34. No curso da execução, foi determinada a realização de leilão do imóvel pertencente ao executado, localizado no lote 35B do Condomínio Residencial Vale dos Ipês. Em razão dessa determinação, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando irregularidades na avaliação do bem, impossibilidade de alienação do imóvel em virtude de decisão judicial determinando sua desocupação e características que o qualificam como bem de família. O impugnante sustenta que a avaliação do imóvel, realizada em 30/09/2024, não reflete a atualização de seu valor de mercado, podendo resultar em alienação por preço vil, acarretando prejuízo irreparável. Além disso, argumenta que a execução embasa-se em cobrança de débitos supostamente prescritos e já quitados, conforme demonstram os comprovantes anexados aos autos. Argumenta o executado acerca da impossibilidade de leiloar o imóvel, pois este estaria inserido em área objeto de Ação Civil Pública, sob a responsabilidade da Vara do Meio Ambiente, que determinou a desocupação compulsória da região por se tratar de área ambientalmente sensível e de proteção hídrica. A decisão proferida nesse feito não autorizaria a alienação do bem, configurando incompatibilidade com a execução em curso. Ademais, alega que o imóvel em questão é utilizado como sua residência e de sua família, sendo, portanto, protegido pela Lei no 8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do bem de família. Sustenta ainda que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Diante dessas alegações, o impugnante requer: a) a suspensão do leilão até a realização de nova avaliação do imóvel; b) a revogação da designação do leilão, em razão da gravosidade da medida e da decisão judicial que determinou a desocupação da área; c) a intimação da exequente para manifestação sobre o pedido; d) a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. É o relatório. Sem razão o executado. Em relação à avaliação do bem, a questão já se encontra decidida por ocasião da decisão de id. 220030803, motivo pelo qual se encontra preclusa. Quanto aos demais pedidos, se verifica que se trata de própria legalidade da penhora levada a cabo. Não obstante, devidamente intimado a apresentar impugnação à penhora, nos termos da decisão de id. 203241114, não se manifestou o executado no prazo concedido. Trata-se, portanto, de matéria em relação às quais também se operou a preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação de id. 229707692. Aguarde-se realização de hasta em relação ao bem constrito. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões, em suma, o agravante alega a impossibilidade de leilão judicial dos direitos sobre o imóvel, ao argumento de que o bem se encontra em litígio em ação civil pública. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja sustado o leilão judicial do imóvel em questão, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70056635). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do recurso. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pretende a determinação de suspensão de leilão de direitos sobre imóvel penhorado na origem. Quanto ao tema, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior ao trânsito em julgado, estabelece-se o óbice dos arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A discussão a respeito da possibilidade de penhora dos direitos sobre o bem em litígio já foi ventilada e decidida na origem (ID. 203241114). Cumpre salientar que não foi apresentada impugnação à penhora, bem como que o recurso por meio do qual se pretendia rediscutir a matéria não foi conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade (AI 0703548-49.2025.8.07.0000 – ID. 69065908). Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, caso em que não se admite o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Brasília/DF, 24 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)